Tribunal: TJBA
Processo: 8003204-65.2020.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003204-65.2020.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JEAN PIERRE ALVES DIAS

Advogado(s)
:
AMILTON SOUZA CAMPOS JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PROVA APRESENTADA. SATISFATÓRIA (ART. 700, CPC). SEGURO OBRIGATÓRIO. PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL (ART. 76 DO DECRETO-LEI 167/1967).

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8003204-65.2020.8.05.0141, em que é apelante
JEAN PIERRE ALVES DIAS
e apelado o
BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso da parte ré
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça